Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM ALUGUÉIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MAIS DE 90% DO IMÓVEL PAGO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. MESMAS PARTES E MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo a teoria do adimplemento substancial, o credor fica impedido de rescindir o contrato caso haja cumprimento de parte essencial da obrigação assumida pelo devedor; porém, não perde o direito de obter o restante do crédito, podendo ajuizar ação de cobrança para tanto.
2. Aplica-se a teoria do adimplemento substancial, preservando o contrato em respeito à segurança das relações jurídicas, quando réu tiver efetuado mais de 90% do pagamento.
3. Não é possível converter em aluguéis todo o valor pago pelo apelado e ignorar o trânsito em julgado em outro processo em fase de cumprimento de sentença, onde as mesmas partes discutem o mesmo negócio jurídico, ainda que a causa de pedir e o pedido sejam diversos.
4. Recurso conhecido e não provido.